Tribunal: TJSP
Processo: 1020911-28.2024.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALORES RECOLHIDOS APÓS A IMPETRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALORES RECOLHIDOS APÓS A IMPETRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a ilegalidade da cobrança de ICMS-DIFAL em aquisições interestaduais destinadas à revenda por empresa optante pelo Simples Nacional, autorizar o levantamento de depósitos judiciais e reconhecer o direito de pleitear repetição de indébito pelas vias próprias, de modo a manter a vedação à compensação e à retroatividade patrimonial, sob argumento de omissão quanto ao ressarcimento de custas processuais e à possibilidade de recuperação de valores recolhidos após a impetração do mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do Acórdão quanto à redistribuição das custas processuais diante do provimento parcial da apelação; e (ii) estabelecer se os valores de ICMS-DIFAL recolhidos após a impetração do mandado de segurança, inclusive pagos diretamente ao Fisco, podem ser recuperados mediante liquidação e cumprimento de sentença nos próprios autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão embargado omite-se quanto à redistribuição das custas, embora a sentença tenha imposto integralmente esse ônus à impetrante e o julgamento recursal tenha reformado parcialmente a decisão.
4. O provimento parcial da apelação configura sucumbência recíproca e impõe a aplicação do art. 86 do CPC para distribuição proporcional das despesas processuais.
5. O silêncio do Acórdão não implica manutenção tácita da condenação integral às custas, pois a reforma parcial exige reexame das consequências processuais, inclusive da sucumbência.
6. A eficácia patrimonial do mandado de segurança projeta-se a partir da impetração, vedada a retroatividade, conforme art. 14, §4o, da Lei 12.016/2009 e Súmulas 269 e 271 do STF.
7. Os valores de ICMS-DIFAL recolhidos após a impetração são indevidos e abrangidos pela decisão concessiva, distinguindo-se apenas o procedimento de recuperação entre depósitos judiciais e pagamentos diretos ao Fisco.
8. O Acórdão concessivo constitui título judicial apto a embasar liquidação e cumprimento de sentença nos próprios autos, com expedição de precatório, em observância ao art. 100 da CF e ao Tema 1.262 do STF.
9. A adoção do cumprimento de sentença evita nova ação de repetição de indébito e promove efetividade, duração razoável do processo e economia processual.
IV. DISPOSITIVO
Embargos acolhidos com efeitos infringentes.